Tribunal: STF
Processo: ARE 1545212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MULTA PECUNIÁRIA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO E DE EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE COM CARÁTER PUNITIVO. PERCENTUAL ESCORREITO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS QUE INCUMBE À EXECUTADA. ISENÇÃO DA TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. ART. 4º, IX, DA LEI ESTADUAL N. 17.654/2018. EXONERAÇÃO QUE OCORRE APENAS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS QUE RECAI À RECORRENTE VENCIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 3º, II, DO CPC. READEQUAÇÃO DA VERBA AO PERCENTUAL DE 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO.



    1. Não tem caráter de confisco a penalidade fiscal equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo não recolhido na forma e no prazo previsto pela legislação tributária.



    2 . Diante da presunção de liquidez e certeza do débito fiscal, constituído por autolançamento, é ônus do contribuinte provar o fato constitutivo acerca da suspensão da exigibilidade do crédito. Na espécie, não se desincumbiu a apelante porque ausente prova do direito alegado.



    3. A a isenção conferida aos embargos à execução, prevista pela Lei Estadual n. 17.654/2018, ocorre apenas no primeiro grau de jurisdição, incumbindo à recorrente vencida o ônus de eventuais despesas no juízo ad quem.



    4. Necessária minoração dos honorários sucumbenciais ante ao valor da execução fiscal, limitação imposta pelo art. art. 85, §3º, II, do CPC.



    5. Apelação conhecida e, em parte, provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente